Tribunal: STF
Processo: ARE 1530461
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-15
Data de publicação: 2024-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ISS — LANÇAMENTO COMPLEMENTAR — Embargos à execução fiscal — Município de São Paulo — Exercício de 2003 — Caso em que o lançamento deu-se com alíquota menor que a prevista em lei — Hipótese de erro de fato — Possibilidade de correção por meio de lançamento complementar — Entendimento doutrinário e precedentes do STJ — Lançamento que, como espécie de ato administrativo, submete-se à autotutela da Administração — Atendimento, ademais, ao princípio da legalidade — Hipótese de revisão de lançamento prevista no art. 149 do CTN. Reexame necessário e recurso voluntário da Municipalidade providos.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, XXXVI e LVI; 21; 37; 153, inciso V; e o 156, §3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso concreto examinado nestes autos, o equívoco do ente tributante consistiu em calcular o ISSQN devido pelo banco embargante com a alíquota de 5%, quando, na verdade, a alíquota determinada em lei era de 6%. Logo que constatou o erro, o Município procedeu ao lançamento complementar do tributo calculado com base na diferença entre esses percentuais.



    Não se trata, ademais, de um erro de interpretação jurídica, como o que existiria se, no primeiro lançamento, a autoridade fiscal tivesse enquadrado a atividade do contribuinte como uma espécie de serviço e, depois, percebesse que o serviço prestado é, na verdade, de outra espécie. Cuida-se, no fundo, de um evidente lapso na formalização do ato administrativo, incidente sobre um valor específico que compõe o critério quantitativo do crédito resultante.



    [...]



    No caso em tela, uma vez que a lei tributária local determinava a aplicação de alíquota de 6%, a utilização equivocada de alíquota inferior implicou a realização de uma ilegalidade que o lançamento complementar aqui discutido somente veio corrigir.



    Ora, lançamentos fiscais com base em valores equivocados - alíquotas e bases de cálculo erradas - são genuínos exemplos de "erros de fato" nos quais comumente incorre a administração tributária.



    Para além do firme entendimento doutrinário aqui registrado, é importante frisar que, no caso destes autos, o lançamento complementar sob exame encontra amparo no próprio Código Tributário Nacional.



    Com efeito, as situações previstas no artigo 149 do CTN dizem respeito, em regra, a informações necessárias ao lançamento, mas que são incorretamente fornecidas por quem as devia prestar. E, embora seja comum pensar-se no sujeito passivo tributário como o único obrigado à prestação de informações, não se pode olvidar que, especialmente nos lançamentos de ofício, também o agente público responsável pela constituição do crédito tributário tem o dever de alimentar o cadastro fiscal com dados obrigatórios cuja veracidade compete a ele constatar.



    Assim, quando, por equívoco, a Administração realiza o lançamento com dados inverídicos que seus próprios agentes informaram, está-se diante da hipótese do artigo 149, inciso IV, do Código Tributário Nacional. Como se sabe, esse dispositivo prevê a seguinte possibilidade de revisão do lançamento:



    [...]



    É exatamente essa a hipótese destes autos, eis que ficou comprovada a existência de erro quanto à alíquota do imposto: um erro quanto a um elemento definido em lei como de declaração obrigatória e que foi prontamente corrigido pelo lançamento complementar — e dentro do prazo decadencial.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente